Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0747020-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO PEIXOTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão dos autos originais que deferiu a penhora SISBAJUD de sua conta bancária por sucessivas vezes. Alega o Agravante que acontecerá iminente bloqueio de sua verba salarial mensal. Postula o efeito suspensivo em recurso para cessar os efeitos da decisão. Conforme ID 53045963, o Agravante recebe R$ 8.898,36 e R$ 3.838,85 líquidos. A decisão agravada de ID 53045100 - Pág. 2 determinou novo bloqueio online durante 30 dias seguidos, verifica-se que o bloqueio anterior encontrou apenas R$ 267,89 nas contas do Agravante (ID 53045103 - Pág. 3). O bloqueio SISBAJUD constitui o mais importante meio de dar efetividade à execução. O Agravante trouxe apenas suposições das consequências do bloqueio de valores que nem sequer ocorreu ainda, não tendo demonstrado que houve bloqueio de seu salário ou de valores necessários às suas necessidade mínimas. De tal forma, prevalece o interesse do Exequente de ter a efetividade do processo. Não restam comprovados, portanto, o “fumus boni iuris” e o perigo na demora, devendo aguardar a análise de mérito no processo. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora